Tribunal: TJES
Processo: 5018754-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018754-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SANTOS LOYOLA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
018754-32.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

PACIENTE
:
GABRIEL SANTOS LOYOLA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. “OPERAÇÃO CAÇA-FANTASMA”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1.
O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser balizado pelo princípio da razoabilidade. No caso, a ação originária, oriunda da "Operação Caça-Fantasma", reveste-se de alta complexidade, demandando desmembramentos, busca de provas sigilosas e readequações de competência. Tramitação compatível com a grandiosidade do feito, não se verificando inércia estatal.

2.
Não prospera a tese de cerceamento de defesa por suposta violação à Súmula Vinculante 14 do STF. A restrição provisória a autos físicos não traduz supressão irremediável de direitos, notadamente quando o Juízo de origem atua com presteza e determina, em caráter de extrema urgência, o desarquivamento e a digitalização integral dos documentos, sanando a pendência administrativa para garantir a plenitude do contraditório.

3.
Subsistem hígidos os motivos ensejadores do decreto prisional extremo (art. 312 do CPP) para a garantia da ordem pública e cessação do risco de reiteração delitiva. Elementos probatórios extraídos de sigilo telemático apontam a participação ativa do paciente em perigosa organização criminosa armada, exercendo atuação destacada na hierarquia do grupo (gestão logística de entorpecentes em larga escala e vultosa movimentação financeira), com vínculo direto a lideranças de cúpula foragidas.

4.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de elidir a obrigatoriedade da segregação cautelar quando demonstrada a gravidade concreta e o alto risco social da conduta.

5.
Demonstra-se absolutamente insuficiente e ineficaz a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dada a necessidade imperiosa de acautelar a ordem pública.

6. Ordem denegada
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
018754-32.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

PACIENTE
:
GABRIEL SANTOS LOYOLA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL SANTOS LOYOLA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo douto Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato praticado nos autos da ação penal tombada sob o nº 5003022-70.2024.8.08.0024.

Sustenta o impetrante a existência de excesso de prazo para o início da instrução criminal e, por essa razão, pleiteia a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente com o consequente relaxamento da prisão preventiva.

Em decisão contida no Id. 17063613, o eminente Desembargador Relator analisou o pleito em sede de cognição sumária, indeferindo a pretensão liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão.

Por sua vez, a autoridade apontada coatora prestou informações no Id. 17600311, as quais vieram desacompanhadas de documentos.

Posteriormente, o impetrante apresentou pedidos de reconsideração em caráter de reforço (Ids. 17495058 e 17572332), em razão de alegado cerceamento de defesa e requereu a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, que também foram indeferidos pela r. decisão de Id. 17975556.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de id. 18299911, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

Conheço da impetração, presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Passo a decidir.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a um suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo processual, bem como ao alegado cerceamento de defesa e à aventada desnecessidade da manutenção da custódia cautelar.

Inicialmente, afasto a tese de mora processual injustificada. Com efeito, o transcurso de lapso temporal superior à mera soma aritmética dos prazos legais não implica imediato reconhecimento de ilegalidade. Pelo contrário, aplica-se o juízo de razoabilidade, de modo a analisar a complexidade da causa, a pluralidade de incidentes processuais e a gravidade concreta dos fatos.

A esse respeito, cumpre destacar que a ação originária descende da autodenominada
“Operação Caça-Fantasma”
, a qual foi estruturada para desmantelar uma facção criminosa de alta periculosidade. Por conseguinte, a complexa investigação demandou inúmeros desmembramentos, interceptações e a busca de provas sigilosas.

Além disso, a necessidade de readequações de competência jurisdicional constitui um rito regular para assegurar o devido processo legal e o princípio do juiz natural.

Portanto, não verifico inércia estatal, mas sim uma tramitação processual plenamente compatível com a grandiosidade e a complexidade do feito.

Relativamente ao alegado cerceamento de defesa, entendo que a argumentação não prospera. Isso porque a restrição provisória a autos físicos para a extração de cópias não traduz uma supressão irremediável dos direitos garantidos pela Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o magistrado de piso determinou, em caráter de extrema urgência, o desarquivamento e a digitalização integral dos documentos faltantes. Dessa forma, o Estado-Juiz atuou com presteza para garantir a plenitude do contraditório, uma vez que buscou sanar prontamente uma pendência puramente administrativa.

Outrossim, subsistem inalterados os motivos ensejadores do decreto prisional extremo, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada e os indícios robustos de autoria convergem para a participação ativa do paciente em organização criminosa armada. Adicionalmente, as provas extraídas das quebras de sigilo telemático demonstram a sua atuação destacada na hierarquia do grupo, o que engloba a gestão logística de entorpecentes em larga escala e a movimentação financeira vultosa.

Ainda, o vínculo direto com lideranças de cúpula foragidas eleva substancialmente a gravidade concreta das condutas imputadas.

Diante desse cenário, a medida extrema mostra-se absolutamente indispensável para acautelar a ordem pública e para cessar o concreto risco de reiteração delitiva.

Embora a defesa alegue que o paciente possua condições pessoais favoráveis, tais elementos não elidem a obrigatoriedade do cárcere frente a tamanho risco social. Por fim, a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revela-se, por ora, absolutamente insuficiente e ineficaz.

Diante de todo o exposto, em consonância com o irretocável parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pela
DENEGAÇÃO
da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva nos exatos termos em que foi decretada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.